Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (ID.162778582). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 04 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator